Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Rafael Grubert Souza em favor de ANTÔNIO GESSE DA SILVA. Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 31/08/2023 por suposta prática do delito tipificado no art. 180, caput (receptação) e art. 311, § 2o, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), do Código Penal, referente ao inquérito policial no 449/2023-23a DP, ocorrência policial no 10964/2023-15a DP, tendo em conta que fora abordado em via pública dirigindo veículo que, posteriormente, constatou-se ser produto de crime. Ao contrário do que informado pelo ilustre impetrante na petição inicial, não há, nos documentos juntados aos autos, notícia de que tenha sido arbitrada fiança pela d. Autoridade policial na delegacia de polícia. Por outro lado, a MM. Juíza em atuação no Núcleo de Audiências de Custódia deferiu a liberdade provisória em favor do flagranteado e arbitrou o valor da fiança em R$ 1.000,00 (um mil reais). Na mesma assentada, fixou outras medidas cautelares diversas da prisão. No arrazoado lançado na peça propedêutica, o ilustre impetrante argumenta que nem o paciente nem sua família possuem condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança arbitrada. Alega que é desproporcional a manutenção do paciente em custódia, isso porque como tudo indica, se condenado, ele não cumprirá pena em regime fechado. Aduz possuir o paciente uma filha pequena e que sua esposa está grávida do segundo filho do casal. Ao fim, pede a concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar em 02 de setembro de 2023 (sábado), às 11:46h. Este o breve relatório. Passo a decidir. Entendo que, dentro dos limites cognitivos viabilizados pela estreita via do writ, prosperam os argumentos apresentados pelo ilustre impetrante. Como de curial sabença, a permanência do paciente em custódia cautelar como consequência do não pagamento da fiança arbitrada, ressoa como medida deveras desarrazoada no caso posto para exame. Consoante se observa do Auto de Prisão em Flagrante, o ato não foi cometido com emprego de violência nem de grave ameaça. Além disso, a folha de antecedentes criminais do paciente informa a respeito de sua primariedade técnica, haja vista que a ação penal 0717660-82.2023.8.07.0003 ainda não alcançou o trânsito em julgado. Assim, malgrado o fato de o flagranteado possuir condenação em 1o Grau por crimes idênticos (art. 180, caput, do Código Penal e art. 306, §1o, II, da Lei 9.503/97 c/c art. 69 do Código Penal), aludido fato não pode ser sopesado para estabelecimento de fiança em valor acima de sua capacidade financeira. Esta situação equivaleria a não concessão da fiança. Consigne-se que caso fosse constatado os elementos para a segregação cautelar, a decretação da prisão preventiva deveria operar, o que não ocorre na hipótese. Desse modo, conclui-se que a manutenção da fiança em patamar inviável ao paciente, mostra-se desalinhada ao intento do instituto da fiança, que pressupõe a inexistência de requisitos autorizadores da prisão preventiva. Desse modo, o que se percebe é que inexistem elementos que demonstrem que a liberdade do paciente possa resultar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A lei penal comina ao suposto crime cometido, de mais a mais, pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Quanto ao mais, verifico que mesmo após a fixação do valor da fiança – operada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia–, o paciente permanece preso, e esta situação evidencia a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Deveras, cuida-se de pessoa jovem, morador do Condomínio do Sol Nascente, Ceilândia/DF e que, conforme informado pelo impetrante, atua informalmente como motorista de aplicativo. À luz desse contexto fático, a situação em comento traduz hipótese de incidência do art. 350 do Código de Processo Penal, que faculta ao Juiz, verificando a situação econômica do acusado, conceder-lhe liberdade provisória e fixar as medidas constantes dos artigos d. 327 e 328 daquele mesmo diploma legal. Devem ser mantidas hígidas as demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia e repisadas pelo d. Juízo natural, em especial quanto ao termo de compromisso de informar e atualizar seu endereço, o comparecimento do acusado a todos os atos do processo (artigos 327 e 328, ambos do CPP), bem como as medidas cautelares diversas da prisão, cujo termo deverá ser assinado perante o . Juiz de 1o Grau. Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO A LIMINAR e assim o faço para conceder liberdade provisória ao paciente ANTÔNIO GESSE DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, dispensando-lhe do pagamento de fiança em face de sua situação de hipossuficiência econômica. Expeça-se alvará de soltura, de imediato. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem, para as providências necessárias, requisitando-lhe as informações de praxe. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para os fins de mister. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de setembro de 2023, às 15h09. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)